Tribunal: TJSP
Processo: 1009530-41.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Voo nacional. Cancelamento e remarcação. Chegada com 18 horas de atraso ao destino e perda de uma diária de hotel. Decisão de procedência.
Ausência de comprovação de exclusão da responsabilidade. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Aplicação do CDC. Dano material. Manutenção da decisão. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Voo nacional. Cancelamento e remarcação. Chegada com 18 horas de atraso ao destino e perda de uma diária de hotel. Decisão de procedência.
Ausência de comprovação de exclusão da responsabilidade. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Aplicação do CDC. Dano material. Manutenção da decisão. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Quantum indenizatório por dano moral (R$ 15.000,00) reduzido para R$ 8.000,00 que atende as finalidades em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem enriquecimento ilícito, considerado o contexto do caso (retorno à residência para aguardar novo voo e filha de um ano tinha treze na verdade), bem como diante da prova de auxílio material com alimentação.
Recurso parcialmente provido.